Tribunal: TJSP
Processo: 2089253-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação ordinária. Inundação de imóvel ante deficiência no escoamento de águas de área municipal. Decreto de procedência da demanda para determinar modificação da área de escoamento de águas pluviais. Pleito de prorrogação do prazo para execução deferido. Insurgência cabível. Trânsito em julgado de há muito ocorrido. Ausência de justificativa plausível a amparar o pedido. Recurso provido.